Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-83.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ameaça. Perturbação do sossego. Tipicidade. Provas.
1 - Não tipifica o crime de ameaça a simples expressão de palavras ofensivas sem promessa concreta de mal injusto e grave. Ainda que a vítima tenha se sentido ameaçada pelas palavras do réu – “Morre, velha! Morre, velha!” –, não houve promessa de mal futuro, sendo insuficiente para tipificar o delito.
2 - A gritaria do réu em frente à residência da vítima, em contexto de discussão pessoal e sem demonstração de incômodo a número indeterminado de pessoas, não configura a contravenção do art. 42, I, da LCP - perturbação do sossego alheio.
3 – Apelação provida.